Tribunal: TJDFT
Processo: 0742121-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742121-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A RECORRIDO: MARCELO JAIME FERREIRA DECISÃO O recurso interposto por INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A é deserto, uma vez que o apelo foi interposto em 17/09/2024, ao passo que o recolhimento das custas processuais foi comprovado somente em 24/09/2024, ou seja, muito após o prazo legal de 48 horas. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, diante da evidente deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, bem como art. 42 da Lei no 9.099/95 e art. 31 do RITR. Com amparo no Enunciado 122 FONAJE, condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator